Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-54.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-54.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UBIRATAN MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000453-54.2019.8.05.0137
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado UBIRATAN MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.